Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724334-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO BANDEIRA VIANA, ANA CRISTINA GOMES D E S P A C H O Conforme destacado pelas contrarrazões de ID 19603047, não costa o registro do advogado Daniel Augusto Francisco Reis, OAB/DF no 44.320, como patrono das partes agravadas no presente agravo de instrumento, embora esteja constituído nos autos originais no 0709552-12.2019.8.07.0001. Dessa forma, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como para evitar eventuais nulidades, em virtude da ausência de inclusão do referido patrono na causa e consequente falta de intimação para contrarrazões, concedo às partes autoras o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentarem novas razões ou ratificarem as juntadas ao ID 19603047. Diante da semelhança entre as causas de pedir e dos pedidos do agravo de instrumento 0726665-45.2020 com o presente recurso, determino o julgamento conjunto entre os referidos recursos, a fim de evitar julgamentos contraditórios. Inclua-se, no sistema informatizado deste Tribunal, o advogado Daniel Augusto Francisco Reis, OAB/DF no 44.320, como patrono dos agravados ANTONIO BANDEIRA VIANA e ANA CRISTINA GOMES. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator